Tribunal: TJMT
Processo: 1039240-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039240-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDRE DEGENSZAJN STOLAR - CPF: 501.331.738-01 (ADVOGADO), EDALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 54.541.388/0001-67 (EMBARGANTE), BUENINVEST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 62.370.028/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 70.436.563/0001-02 (EMBARGADO), AVANCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 15.365.091/0001-36 (EMBARGADO), R C CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 26.551.267/0001-60 (EMBARGADO), BATEC-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 14.937.171/0001-56 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA - CPF: 151.901.588-70 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), THOMAZ LUIZ SANT ANA - CPF: 288.542.468-08 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), CLARICE CAMPOS PEREZ MARTINS registrado(a) civilmente como CLARICE CAMPOS PEREZ MARTINS - CPF: 310.617.218-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, em execução de título judicial que fixou honorários advocatícios sucumbenciais, já transitado em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em (i) erro de premissa ao reconhecer a incidência da coisa julgada sobre a legitimidade para percepção de honorários; (ii) omissão quanto à aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária; e (iii) omissão quanto a matérias de ordem pública e ausência de poderes do patrono da parte exequente.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de erro de premissa, uma vez que a legitimidade para percepção dos honorários advocatícios e a constituição do crédito exequendo foram definitivamente estabelecidas no processo de conhecimento, sob o manto da coisa julgada, o que impede sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

4. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a fragmentação artificial da controvérsia, sendo irrelevante a tentativa de distinguir honorários por fases processuais quando já consolidada a titularidade do crédito no título executivo judicial.

5. Inexistência de omissão quanto à correção monetária, tendo o acórdão expressamente afastado a aplicação da TR, por inadequação como índice de recomposição do valor real da moeda, em consonância com entendimento consolidado.

6. O dever de fundamentação não exige o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, sendo suficiente a exposição clara e coerente das razões de decidir aptas a sustentar a conclusão adotada.

7. Os embargos revelam caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a natureza integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A coisa julgada impede a rediscussão, em cumprimento de sentença, da legitimidade para percepção de honorários advocatícios fixados no título judicial.

2. Não configuram omissão ou erro de julgamento a mera discordância da parte com a conclusão adotada, sendo inadmissível o uso dos embargos de declaração com finalidade infringente.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1039240-25.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: EDALBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

EMBARGADOS: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e OUTROS

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por EDALBRÁS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença originário, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação apresentada pela ora embargante.

Consta dos autos que a controvérsia originária gravita em torno da execução de título judicial formado em ação de habilitação de crédito, no qual foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais, posteriormente mantidos em sede recursal e definitivamente estabilizados com o trânsito em julgado, circunstância expressamente reconhecida no voto condutor do acórdão embargado.

Irresignada com o desprovimento do agravo de instrumento, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios no julgado, notadamente erro de premissa e omissões relevantes.

Alega, em linhas gerais, que o acórdão teria indevidamente considerado como abrangida pela coisa julgada matéria que, a seu ver, não integraria o objeto recursal, especialmente no que tange à legitimidade para percepção de honorários na fase de cumprimento de sentença.

Sustenta, ainda, que o julgado teria deixado de enfrentar argumentos essenciais relativos à aplicação da TR – Taxa Referencial como índice de correção monetária, defendendo sua incidência com base em legislação específica, bem como a inaplicabilidade dos precedentes que afastam referido índice em contextos distintos.

Aduz, ademais, a existência de omissão quanto à natureza da correção monetária como matéria de ordem pública e quanto à ausência de outorga formal de poderes ao patrono da parte exequente.

A parte embargada apresenta contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo quaisquer dos vícios previstos na legislação processual, sendo a insurgência recursal mero inconformismo com o resultado do julgamento .

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração não comportam acolhimento.

De início, cumpre rememorar que a finalidade dos embargos de declaração é estritamente integrativa, destinando-se à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos já examinados e decididos pelo órgão julgador.

No caso concreto, a leitura atenta do acórdão embargado evidencia que a controvérsia foi enfrentada de forma ampla, lógica e coerente, com adequada exposição das razões de decidir, inexistindo qualquer lacuna apta a justificar a sua integração.

A alegação de erro de premissa não se sustenta.

Isso porque o acórdão embargado, ao reconhecer a incidência da coisa julgada, não o fez de maneira dissociada do objeto recursal, mas sim a partir da constatação, devidamente fundamentada, de que a matéria de fundo — notadamente a legitimidade para percepção de honorários advocatícios e a própria constituição do crédito exequendo — já havia sido definitivamente decidida no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, circunstância que impede sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

Conforme consignado no voto condutor, o título executivo judicial foi formado por decisão confirmada em grau recursal e mantida, inclusive, pelas instâncias superiores, encontrando-se acobertado pelo manto da coisa julgada, o que atrai a incidência de sua eficácia preclusiva máxima, obstando a reabertura da discussão sob qualquer roupagem argumentativa.

A tentativa da embargante de segmentar a discussão, afirmando tratar-se de honorários distintos — ora vinculados à fase de conhecimento, ora à fase de cumprimento de sentença — não afasta a premissa central adotada no julgado, qual seja, a consolidação da legitimidade do patrono para percepção de honorários, já reconhecida e estabilizada no título judicial, não sendo juridicamente admissível a rediscussão dessa matéria em momento posterior.

No tocante à alegada omissão quanto à aplicação da TR como índice de correção monetária, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão embargado foi expresso ao afastar a incidência da referida taxa, assentando sua inaplicabilidade ao caso concreto.

A conclusão adotada decorre de fundamentação suficiente, alinhada à compreensão de que a TR não se mostra adequada à recomposição do valor real dos débitos judiciais, razão pela qual sua aplicação não se impõe na hipótese.

Não há falar em omissão pelo simples fato de o julgador não ter acolhido a tese defendida pela parte.

O dever de fundamentação não se confunde com a obrigação de concordância com os argumentos deduzidos pelas partes.

Ademais, no que concerne à alegação de ausência de enfrentamento de dispositivos legais específicos, cumpre reiterar entendimento consolidado de que o magistrado não está obrigado a rebater, de forma analítica e individualizada, todos os argumentos ou artigos de lei invocados, desde que exponha fundamentos suficientes para a formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

Cito:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção
.
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016).

A prestação jurisdicional entregue revela-se completa e adequada, tendo o órgão julgador delimitado com precisão os contornos da controvérsia e apresentado solução juridicamente fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante.

Por fim, verifica-se que os embargos de declaração assumem nítido caráter infringente, buscando, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, rediscutir matéria já decidida, inclusive em afronta à coisa julgada, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026